Tribunal: TJDFT
Processo: 0708947-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708947-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. G. C. AGRAVADO: E. G. T. D. C., J. P. G. T. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: M. T. N. G. D E S P A C H O (Num. 34147131) Mediante despacho desta Relatoria (Num. 33807865) foi concedido ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para complementação do instrumento com a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fora facultado, ainda, o recolhimento do preparo recursal. O Agravante, em petição de Num. 34147131, requer a concessão de novo prazo. Tendo em vista o princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), defiro o pleito do Agravante e concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado ao Agravante, no mesmo prazo, promover o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília - DF, 05 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador